Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745686-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto BRADESCO SAÚDE S/A (agravante/réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do procedimento comum no 0720856-38.2025.8.07.0020, ajuizado por TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES (agravada/autora), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 250808408 do processo originário): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré o restabelecimento do plano de saúde da Autora. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...)” Em suas razões recursais (ID 77471699), o agravante/réu narra que a agravada/autora era vinculada a plano de saúde empresarial firmado entre o réu e a estipulante Nobys Medical Ltda. Sustenta que o contrato foi rescindido em razão de fraude reconhecida no bojo do processo n. 0726532-58.2024.8.07.0001, com trânsito em julgado. Assevera que Resolução Normativa 557/2022 da ANS estabelece em seu artigo 5o que a assistência à saúde coletiva empresarial oferece cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Argumenta que ficou comprovado no processo n. 0726532-58.2024.8.07.0001 que a empresa Nobys Medical Ltda foi constituída com o fim único de permitir a contratação de seguro coletivo sem exercer a atividade para a qual foi criada e sem affectio societatis com seus sócios médicos. Pontua que a rescisão do contrato ocorreu com observância dos preceitos legais e contratuais, por haver direito potestativo do cancelamento do seguro saúde coletivo em razão da fraude perpetrada pela estipulante. Afirma não ser aplicável ao caso o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Diz que o parto da agravada/autora aconteceu em 14/09/2025, sendo que foi reconhecida a legalidade da rescisão contratual ocorrida em junho de 2024. Aduz que de todas as formas já transcorreram os 30 dias de eventual obrigação de cobertura ao recém-nascido. Alega que eventual reembolso deve ser realizado dentro dos limites fixados pela tabela de honorários e serviços. Impugna a decisão agravada defendendo a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ficando suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, postula que seja provido o recurso para que a tutela provisória concedida na origem seja revogada. Preparo ao ID 77486431. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II, 1.019, I, todos do Código de Processo Civil). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em análise perfunctória própria deste momento processual, não verifico a probabilidade do direito da agravada/autora que possa embasar o deferimento da tutela antecipada pela decisão recorrida. Isto porque o vínculo da agravada/autora com o agravante/réu decorria de um contrato de plano de saúde coletivo empresarial, cuja estipulante era a empresa Nobys Medical Ltda, que teve a legalidade de sua rescisão reconhecida por meio de acórdão transitado em julgado nos autos do processo n. 0726532-58.2024.8.07.0001, em 08/10/2025. Confira-se a ementa: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE CARACTERIZADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. CARÁTER ORIENTADOR E NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado (art. 1.012, §3o, incisos I e II, CPC). 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita. 2. Na hipótese, a operadora de saúde rescindiu o contrato firmado com a estipulante por constatar fraude e abuso de direito consistente na ausência de efetivo vínculo entre os sócios e a pessoa jurídica NOBYS MEDICAL LTDA., que sequer desempenhava atividade econômica para a qual fora criada e constituída com o fim único de permitir a contratação do seguro saúde, notificando validamente a empresa estipulante sobre a rescisão unilateral da apólice, nos termos do convencionado. 3. A tese fixada no Tema n. 1.082/STJ - atinente ao direito da operadora de rescindir unilateralmente o plano de saúde c/c dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta - não se aplica aos casos de rescisão decorrente de fraude. Precedentes. 4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, mas de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes. 4.1. Considerando as balizas previstas no §2o, art. 85, do CPC, fixa-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a título de honorários sucumbenciais, apto a remunerar de forma justa o patrono da parte vencedora. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 2041306, 0726532-58.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Relevante a fundamentação proferida na sentença do processo n. 0726532-58.2024.8.07.0001 pelo magistrado de origem à ocasião, que analisou detalhadamente as particularidades do caso (ID 77472471 - Pág. 61-62): “No caso em questão o plano de saúde réu alega que a empresa autora teria sido constituída com o fim único de permitir a contratação de seguro coletivo (“falso coletivo”), sem que exercesse efetivamente a atividade para a qual foi criada. E de fato assiste razão à parte requerida pois conforme elementos produzidos nos autos há verossimilhança nas alegações de que a estipulante não atua como sociedade empresária. Inicialmente destaque-se que não é crível que a empresa em questão tenha 240 sócios - médicos - e o capital social de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com total desproporção à vista da atividade exercida e o número de sócios. Causa estranheza ainda a constatação de que as quotas sociais foram paulatina e proporcionalmente transferidas do sócio administrador JOÃO VICTOR de 10 em 10 para cada novo sócio, como se vê nos contratos sociais de ID 205131380 e seguintes, registrando um aumento exponencial de 36 vidas no momento da contratação para 240 em aproximadamente um ano. Outro elemento trazido pela parte requerida que corrobora a tese de defesa é o fato de que o sócio administrador JOÃO VICTOR participa de outras empresas de prestação de serviços médicos em que se verifica a mesma estrutura: um grande número de profissionais aumentado exponencialmente em pouco tempo, com o mesmo capital social, na mesma proporção de cotas, todos residentes em Brasília e a sede da empresa em outro município (IDs 205132896). Chama ainda atenção o fato o balancete zerado a empresa (ID 207871748), além das informações prestadas pelos próprios “sócios” de que havia se vinculado a NOBYS em razão do seguro saúde oferecido. É o que se colhe dos áudios de ID 219670573 e seguintes, a exemplo da “sócia” CAROLINA PEREIRA MOTTA (ID 219670574) que informou que chegou até o plano de saúde ré por indicação de amigos médicos. Ou seja, não há affectio societatis e a intenção dos envolvidos é meramente voltada para se tornarem elegíveis no plano de saúde, Tanto assim o é que na nota de esclarecimento anexada pela autora ANGELA em ID 202093662, a estipulante os trata como clientes (ID 202093662). É o caso autora ANGELA, médica e sedizente sócia da NOBYS MEDICAL sem vinculação de fato à sociedade empresária.” Desta forma, embora a agravada/autora alegue que o contrato teria sido cancelado unilateral e imotivadamente, não é o que se constata de pronto. Na espécie há coisa julgada que deve ser respeitada. Esse elemento elimina, de imediato, a aparência de plausibilidade do direito alegado pela agravada/autora, pois, cumpre destacar, inexiste instrumento contratual válido que mereça tutela. Ademais, o agravante/réu noticia que há outro processo em trâmite neste Tribunal de Justiça ajuizado em 12/07/2025 pela agravada/autora contra o agravante/réu (processo n. 0736516-32.2025.8.07.0001), objetivando também o restabelecimento do plano de saúde. Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifica-se que houve prolação de sentença terminativa por falta de interesse processual em 24/07/2025 (ID 77472471 - Pág. 66-67) e que foi interposta apelação pela autora, distribuída à 7a Turma Cível com relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal em 07/09/2025 (ID 75881864 da apelação n. 0736516-32.2025.8.07.0001). Verifica-se também que a autora pediu a desistência da apelação em 12/09/2025 (ID 76219918 da apelação n. 0736516-32.2025.8.07.0001). E que ajuizou a nova ação (n. 0720856-38.2025.8.07.0020) com a finalidade de restabelecimento do plano de saúde em 19/09/2025, com novo pedido liminar (cuja decisão concessiva é objeto do presente agravo de instrumento). Assim, em análise preliminar, verifica-se que as alegações apresentadas pela agravada/autora na petição inicial não se sustentam, diante do reconhecimento judicial da validade da rescisão unilateral do contrato, bem como da inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que a agravada figurava como beneficiário do contrato coletivo já encerrado por ocorrência de fraude, revela-se necessária a suspensão da eficácia da decisão impugnada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada/autora para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora